Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023162-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - ME - CNPJ: 08.379.595/0001-40 (AGRAVANTE), LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO - CPF: 688.862.251-72 (AGRAVANTE), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução. A parte agravante alegou hipossuficiência financeira e apresentou documentos como declaração de hipossuficiência, extratos de consultas ao Serasa e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte faz jus à gratuidade da justiça diante dos documentos juntados aos autos, ou se seria caso de modulação do benefício para fins de parcelamento das custas, conforme previsão do art. 98, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.

A jurisprudência admite o benefício à pessoa jurídica ou natural que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos nos autos que evidenciem condição econômica incompatível com o benefício.

No caso, os documentos apresentados não demonstram, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, especialmente em razão da natureza da causa e da ausência de prova robusta da miserabilidade jurídica.

Contudo, as circunstâncias indicam dificuldade momentânea da parte agravante, autorizando o parcelamento das custas em até seis parcelas mensais, conforme art. 98, §6º, do CPC e as normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para conceder o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira. 2. Não demonstrada a miserabilidade jurídica, admite-se, diante de dificuldades momentâneas, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Lilian Eleuterio Marcolino Alves Dugato, Marciano Giovanny Dugato – ME e Marciano Giovanny Dugato, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos embargos à execução ajuizados em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que
não possuem condições financeiras de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família
, uma vez que estão enfrentando um cenário de insolvência decorrente do encerramento das atividades empresariais e do acúmulo de dívidas, que alcançam o patamar de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Afirmam, ainda, que apresentaram declaração de hipossuficiência, extratos bancários de 2022 a 2024, consultas ao SERESA e comprovante de baixa da empresa Gringos Veículos, os quais evidenciariam a absoluta insuficiência de recursos, de modo que a decisão
a quo,
ao indeferir o pedido de justiça gratuita formulado na primeira instância, destoaria da realidade fática e probatória dos autos, em violação ao art. 98 do CPC e aos preceitos constitucionais do art. 5º, LXXIV, da CF.

Salientam que o valor da causa na origem é de R$ 325.083,30 (trezentos e vinte e cinco mil e oitenta e três reais e trinta centavos), de maneira que as custas processuais correspondem ao valor de R$ 6.501,67 (seis mil, quinhentos e um reais e sessenta e sete centavos).

Firme em seus argumentos, ao final requerem a
concessão da tutela antecipada recursal
, atribuindo
efeito suspensivo
à decisão agravada, de modo a suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, com o prosseguimento dos embargos à execução.

Não constam contrarrazões.

O pedido de urgência foi indeferido no id. 300216356.

As informações constam no id. 301417375.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lilian Eleuterio Marcolino Alves Dugato, Marciano Giovanny Dugato – ME e Marciano Giovanny Dugato ajuizaram embargos à execução em face do Banco do Brasil, tendo o MM. Juiz
a quo
indeferido os benefícios da justiça gratuita
diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira.

Contra essa decisão se insurge a parte agravante,
alegando em síntese, equívoco na decisão proferida pelo juízo de origem, aduzindo que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Destaca, para tanto,
que apresentaram declaração de hipossuficiência, extratos bancários de 2022 a 2024, consultas ao SERESA e comprovante de baixa da empresa Gringos Veículos. Assim, pleiteiam a reforma da referida decisão, para que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita, dando-se seguimento à ação na origem.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica que, ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar
sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(Destaquei).

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 299494888 e seguintes, uma vez que não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Assim, apesar da prova documental trazida pela parte agravante para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea da parte agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante desse contexto, apesar de a parte agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias específicas do caso, à vista da situação econômica atual dos agravantes e do valor das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em
seis parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Dito isso, apesar de a parte agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025